Tribunal: STF
Processo: HC 67240
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. IMPETRAÇÃO QUE PLEITEIA AGUARDE SOLTO O RÉU O
JULGAMENTO DA APELAÇÃO E A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO
PROCESSO-CRIME POR CONTRARIAR O CONJUNTO PROBATÓRIO. APELAÇÃO JA
APRECIADA EM 2A. INSTÂNCIA. PRETENSAO PREJUDICADA NESSA PARTE.
NULIDADE ARGUIDA QUE DEMANDARIA ANALISE APROFUNDADA DE FATOS E
PROVAS, INVIAVEL EM SEDE DE 'HABEAS CORPUS'. ILEGALIDADE
INDEMONSTRADA. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE, MAS DENEGADO.